Tribunal: TJPA
Processo: 0001335-23.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001335-23.2010.8.14.0201

APELANTE: ANTONIA MAGDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0001335-23.2010.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

APELANTE: ANTONIA MAGADA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: HEVERTON ANTONIO DA SILVA BEZERRA E CARLOS AUGUSTO DA COSTA CORDEIRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ARTIGO 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. TESE REJEITADA.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que a circunstância judicial (
CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO)
sem a devida fundamentação idônea, entretanto, persistindo
UMA
circunstância desfavorável (
CULPABILIDADE
) com a devida fundamentação idônea, a pena-base deve ser fixada acima do seu mínimo legal, no qual fixo para a apelante em
7 (sete) anos de reclusão
.

SEGUNDA FASE
– Reconhecimento e aplicação do quantum redutor da atenuante do art.65, III, “d”, do CPB. Fixo a pena intermediária em
6 (seis) anos de reclusão
.

TERCEIRA FASE – AUMENTO DO QUANTUM REDUTOR (§1º, ART. 121, DO CPB) PARA O PATAMAR MÁXIMO
. TESE ACOLHIDA
.
Ao ser reconhecida a presença de causa de redução de pena, benefício previsto no § 1º do art. 121, do CPB, pois reconhecido pelo próprio Conselho de Sentença, a redução deve-se dar em seu grau máximo,
Isso porque, ao ser reconhecido, como demonstrado na própria sentença, a ré faz jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente justificado, o que não ocorreu no presente caso,
uma vez que é dever do julgador fundamentar as razões pelas quais optou por percentual diverso.
Considerando que o Magistrado sentenciante deixou de estabelecer o motivo pelo qual aplicou o quantum de 1/6 (um sexto) na sentença, incorrendo em vício de motivação, pois deixou de atender o dever de fundamentar previsto no artigo 93, inciso IX , da Constituição da República
.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA PARA O ABERTO
. IMPOSSBILIDADE
.
Quanto ao regime de pena, mantenho o regime semiaberto, nos termos do art.33, § 3º, do CPB, tendo em vista, muito embora a pena tenha sido fixada em 4 anos de reclusão, o regime inicial semiaberto (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a análise desfavorável da circunstância judicial, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do CP. Precedente STJ.

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO.
competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984
.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Considerando que o processo ficou suspenso por
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 8 (oito) dias
, onde o fato ocorreu em
16/02/2010
, recebimento da denúncia
25/08/2011
, data da publicação da sentença de pronúncia
03/10/2023
, data da sentença penal condenatória 27/06/2024 até os dias atuais
transcorreram 4 (quatro) meses e 3 (três) dias
, portanto, não ocorreu a prescrição da pena. Data provável da Prescrição da Pretensão Punitiva
26/06/2032.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0001335-23.2010.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

APELANTE: ANTONIA MAGDA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: HEVERTON ANTONIO DA SILVA BEZERRA E CARLOS AUGUSTO DA COSTA CORDEIRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANTONIA MAGDA DA SILVA
,
contra a sentença prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém-PA
(id.20585608), que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 1º, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(id.14597600), em síntese, que a denunciada vivia em união estável com outra pessoa, mas mantinha um relacionamento extra com Leonardo da Costa Modesto (vítima)
.

No dia 16/02/2010, estavam em uma festa no clube denominado “Cidade Morena”, no bairro do Tenoné, ANTONIA MAGDA, sua irmã menor de idade Rita de Cássia Garcia da Silva, Wolfe Jose Bentes de Souza (companheiro de Rita e irmão da vítima) e LEONARDO e de vez em quando, a acusada e vítima se desentendiam, já que o casal parecia estar brigado;

Por volta das 22:30 horas, MAGDA e sua irmã resolveram ir embora e quando estavam nas proximidades do conjunto Tocantins, Rita começou

passar mal, parando as duas num ponto de venda de churrasquinho, pertencente a uma senhora de nome Nilcilene ou Nicele.

Em dado momento, LEONARDO, passava pelo local e foi a ele pedido que acompanhasse as duas irmãs até o hospital Abelardo Santos, o que foi recusado, surgindo daí, uma discussão entre vítima e acusada;

Na tentativa de acalmar os ânimos, Nilcilene ofereceu sua casa para que Rita repousasse, sendo aceito e ela levada até a residência, tendo LEONARDO se retirado, enquanto MAGDA ficou comendo churrasco.

Algum tempo depois, a vítima retounou e encontrando MAGDA, voltaram a discutir e a proferir ofensas verbais, exaltando-se, até que desaguou nas facadas desferidas pela acusada em LEONARDO, que mesmo ferido ainda discutiu, até sair andando e cair mais a frente, desfalecido;

Em seguida, MAGDA procurou a irmã e pelo fato de ser ela menor, tentou convencê-la a assumir a autoria do crime e como não obteve êxito, buscou evadir-se;

Quanto a LEONARDO, foi socorrido por familiares e levado ao hospital Abelardo Santos e depois ao PSM da 14 de Março, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Por tais razões, o representante do Ministério Público denunciou a nacional como incursa nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em

25 de agosto de 2011. (id.14597608)

Suspensão do Processo e do Prazo Prescricional em 16/12/2016, nos termos do art. 366, do CPP. (id.14597613)

Decisão de Exceção de Incompetência. (id.14597615)

Prisão cumprida em 24/01/2023. (id.14597626-pág.9)

Revogação da Prisão em 07/02/2023. (id.14597664-pág.3)

Resposta à Acusação. (id.14597724)

Ratificação do Recebimento da Denúncia. (id.14597725)

Citação do réu. (id.14597753)

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (id.14597794; 14597826; 14597837)

Mídias de audiência. (id.14597792 a 14597793; 14597829 a 14597836)

Memoriais Finais do Ministério Público. (id.14597838)

Memoriais Finais da Defesa. (id.14597844)

Na
Sentença de Pronúncia (id.14597846),
o juízo pronunciou a ré
ANTONIA MAGDA DA SILVA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, todos do Código Penal
, por entender que a acusada deve ser submetida a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Acórdão do Recurso em Sentido Estrito. (id.15084429)

Certidão de Trânsito em Julgado do Recurso em Sentido Estrito. (id.16363729-pág.1)

Antecedentes Criminais. (id.20585525-pág.1)

Sentença prolatada na 3º Tribunal do Júri da Comarca da Capital em
27/06/2024,
ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou parcialmente procedente a acusação e condenou a ré
ANTÔNIA MAGDA DA SILVA
, as penas de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 1º, do Código Penal Brasileiro
. (id.20585602)

Ata de Julgamento da 70ª Sessão do Primeiro Período de 2024 da 3ª Vara do Tribunal do Júri. (id.20585609)

Questionário. (id.20585607)

Termo de Compromisso dos Jurados. (id.20585606)

Certidão de Incomunicabilidade. (id.20585605)

Certidão de Pregão. (id.20585604)

Termo de Abertura da Sessão. (id.20585603)

Mídia de audiência da sessão do júri (ids.20585615 a 20585659);

Em suas
razões recursais
(id.
20901023
),
o apelante requereu:
1)
redimensionamento da pena-base aplicada para o seu mínimo legal;
2)
Reconhecimento da confissão para reduzir abaixo do mínimo legal;
3)
Reconhecimento da causa de diminuição em 1/3 (homicídio privilegiado);
4)
Aplicação do regime aberto;
5)
aplicação da detração;
6)
Reconhecimento da Extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Em sede de
contrarrazões
(id. 21063120), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e
improvido
.

Nesta
Superior Instância
(id.21242469), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento

da presente APELAÇÃO.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANTONIA MAGDA DA SILVA
,
contra a sentença prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém-PA
(id.20585608), que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 1º, do Código Penal Brasileiro
.

O foco da impetração consiste na alegação que o magistrado singular aplicou de forma indevida a dosimetria da pena, razão pela qual merece sua reforma.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

A Defesa se insurge contra a pena-base aplicada sob o argumento que o magistrado deixou de aplicar a devida fundamentação idônea ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do delito)

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime tipificado no art.121,§ 1º do CPB, por considerar desfavorável
uma
circunstância judicial (
culpabilidade e circunstâncias do crime
), nos seguintes termos
:

“A reprovabilidade da
conduta é severa
,
vez que o crime ocorreu em virtude de uma discussão ocorrida entre ré e vítima pelo fato desta ter se recusado a acompanhar a irmã da ré até o Hospital Abelardo Santos
. Culpabilidade elevada, portanto. A ré é tecnicamente primária. Não há elementos sobre a conduta social da ré. Não há de elementos sobre a personalidade da acusada. A apreciação dos supostos motivos do crime é incompatível com o reconhecimento do privilégio pelos Sr. Jurados.
As circunstâncias do crime são graves eis que a irmã da ré que estava passando mal, em via pública, após ter saído de uma festa, tendo a ré pedido para que a vítima a acompanhasse até o Hospital Abelardo Santos e após sua negativa, iniciou-se uma discussão que resultou no golpe de faca contra a vítima.
Quanto às consequências, são elas as inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito. Fixo a pena base, para o crime de homicídio simples, em 08 (oito) anos de reclusão.” Grifei

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A circunstância judicial "
culpabilidade
", para fins de dosimetria de pena, deve ser compreendida como
juízo de reprovabilidade de conduta que se excede na execução dos delitos
, pois, os fatos, as circunstâncias e os resultados já integram os tipos penais.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No tocante à culpabilidade, o MM. Juiz utilizou-se do seguinte fundamento
“
A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime ocorreu em virtude de uma discussão ocorrida entre ré e vítima pelo fato desta ter se recusado a acompanhar a irmã da ré até o Hospital Abelardo Santos
” (textuais), tais fundamentos utilizados para auferir sua negativação, estão devidamente justificados, em razão do fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, merecendo uma maior censurabilidade.

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

O magistrado justificou sua valoração negativa no fato de “
a irmã da ré que estava passando mal, em via pública, após ter saído de uma festa, tendo a ré pedido para que a vítima a acompanhasse até o Hospital Abelardo Santos e após sua negativa, iniciou-se uma discussão que resultou no golpe de faca contra a vítima
”.

Nesse sentido, verifica-se que a justificativa não se encontra coerente a subsidiar a negativação, tendo em vista que este fator já fora considerado pelo Conselho de Sentença como causa de diminuição, no qual o Júri reconheceu através da votação do Quarto Quesito, que a ré agiu sob o domínio de violenta emoção. Dessa forma, não pode ser considerada, devendo manter-se
neutra
em relação a apelante.

Persistindo uma circunstância negativa devidamente fundamentada (culpabilidade) deve a pena-base ser fixada acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJ-PA

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase –
Existindo uma atenuante da confissão (art.65, III, “d”, do CPB), motivo pelo qual fixo a
pena intermediária
em
6 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase –
Neste capítulo a defesa se insurge quanto ao patamar redutor aplicado na sentença, e não havendo critérios para definição do patamar de 1/6, deve ser aplicado o patamar máximo, o que entendo ser pertinente o referido pleito.

Ao ser reconhecida a presença de causa de redução de pena pelo próprio juízo sentenciante, benefício previsto no § 1º do art. 121, do CPB, pois reconhecido pelo próprio Conselho de Sentença, a redução deve-se dar em seu grau máximo,
Isso porque, ao ser reconhecido, como demonstrado na própria sentença, a ré faz jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente justificado, o que não ocorreu no presente caso,
uma vez que é dever do julgador fundamentar as razões pelas quais optou por percentual diverso.

A fundamentação referente à escolha do quantum relativo à causa de diminuição integra o processo de individualização da pena, sendo defeso ao Magistrado atuar fora dos limites de sua discricionaridade ou guiar-se por critérios inidôneos. Isto pois a decisão, quando devidamente fundamentada, possibilita a acusada ter ciência das razões pelas quais sua pena foi fixada em determinado patamar.

Considerando que o Magistrado sentenciante deixou de estabelecer o motivo pelo qual aplicou o quantum de 1/6 (um sexto) na sentença, incorrendo em vício de motivação, pois deixou de atender o dever de fundamentar previsto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição da República.

Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL - REFORMA DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 121, § 1º DO CÓDIGO PENAL - POSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO PREJUDICADO - BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SENTENÇA. Reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 121, § 1º do Código Penal, pelos jurados do Conselho de Sentença do Sodalício Popular, a sua aplicação é cogente, remanescendo à discricionariedade regrada do julgador a fixação da fração condizente com o caso concreto. Todavia, a escolha da fração deve ser pautada em fundamentação idônea, considerando a relevância do motivo de valor moral ou social, da intensidade da emoção do agente e do grau de provocação do ofendido.
Diante da ausência de fundamentação idônea, a redução da pena deve ser feita na fração máxima de 1/3 (um terço
). V.V.P.: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL - CONCURSO DE AGRAVANTES E ATENUANTES - COMPENSAÇÃO. No concurso de agravantes e atenuantes, impõe-se o reconhecimento da compensação, respeitados os termos do art. 67 do CP.

(TJ-MG - APR: 10701200080748001 Uberaba, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2022) Grifei.

Em face do exposto, aplico o quantum redutor em 1/3, fixando a pena final e definitiva em
4 (quatro) anos de reclusão
.

DO REGIME DE PENA APLICADO

Quanto ao regime de pena, mantenho o regime semiaberto, nos termos do art.33, § 3º, do CPB, tendo em vista, muito embora a pena tenha sido fixada em 4 anos de reclusão, o regime inicial semiaberto (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a análise desfavorável da circunstância judicial, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do CP.

Consoante entendimento jurisprudencial do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO DE CRIANÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-los para atender aos pleitos de absolvição ou redução ou exclusão da indenização implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ. 2. Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2143337 TO 2022/0174888-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)

DA DETRAÇÃO DA PENA

Objetiva a apelante
ANTONIA MAGDA DA SILVA
, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pela apelante
.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Objetiva a recorrente, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pela apelante
.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

Por fim a Defesa requer o reconhecimento da Extinção da Pretensão Punitiva pela Prescrição
.

Não acolho o pedido
.

Considerando que a pena final foi de 4 (quatro) anos de reclusão, cuja prescrição ocorre em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CPB.

Considerando ainda que o processo ficou suspenso por
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 8 (oito) dias
, onde o fato ocorreu em
16/02/2010
, recebimento da denúncia
25/08/2011
, data da publicação da sentença de pronúncia
03/10/2023
, data da sentença penal condenatória 27/06/2024 até os dias atuais transcorreram 4 (quatro) meses e 3 (três) dias, portanto não ocorreu a prescrição da pena. Data provável da Prescrição da Pretensão Punitiva
26/06/2032
, segundo calculadora do Conselho Nacional de Justiça.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para alterar a pena final da apelante
ANTONIA MAGDA DA SILVA
, para
em
4 (quatro) anos de reclusão,
em regime inicialmente
semiaberto
, pelo crime tipificado no
art. 121, § 1º, do CPB,
mantido os demais termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/11/2024